Tribunal: TJSP
Processo: 2211483-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Fraude- Movimentação bancária não reconhecida- Abertura de conta corrente e contratação de cartão de crédito- Pedido de tutela de urgência para abstenção de inscrição de apontamento em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito– Probabilidade do direito e perigo de dano – Ausência – Inteligência do art. 300 do Código de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Fraude- Movimentação bancária não reconhecida- Abertura de conta corrente e contratação de cartão de crédito- Pedido de tutela de urgência para abstenção de inscrição de apontamento em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito– Probabilidade do direito e perigo de dano – Ausência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Cassação:

– De rigor a cassação da tutela de urgência concedida à parte autora, a fim de que haja a abstenção de inscrição de apontamentos em seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito, quando não evidenciados probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Elementos dos autos que demandam análise pormenorizada dos pontos controvertidos, incompatível com a presente fase processual.

RECURSO PROVIDO.